Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000806-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA REGINA DE MAGALHAES CORREIA NAJAR

Advogado(s)
:
RAISSA FERREIRA DE SOUZA, CARLOS MENDES TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. INDENIZAÇÃO FUNPREV. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. TEMA 1009 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação ajuizada por servidora pública aposentada, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos mensais nos proventos da autora, sob a rubrica “Indenização FUNPREV”, no valor de R$ 922,83, com fundamento na natureza alimentar da verba e fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é legítima, em sede de cognição sumária, a realização de descontos em proventos de servidora pública para restituição de valores recebidos indevidamente, sem comprovação inequívoca de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A existência de procedimento administrativo e de notificação da servidora não legitima, por si só, a imposição de descontos unilaterais em verba de natureza alimentar, sem comprovação inequívoca da observância do contraditório substancial e da ausência de boa-fé.

O entendimento do STJ no Tema 1009 estabelece que a restituição de valores recebidos indevidamente depende da demonstração de que o servidor poderia reconhecer a irregularidade, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a análise em tutela de urgência.

O risco de dano ao erário alegado pelo ente público é genérico e hipotético, não se sobrepondo à proteção da subsistência da parte autora, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A medida deferida é reversível, pois eventual recomposição ao erário pode ser realizada posteriormente, afastando o periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO

1.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000806-73.2026.8.05.0000 em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravada MARIA REGINA DE MAGALHÃES CORREIA NAJAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relatora.

Salvador,

2